Tribunal: TJMT
Processo: 1075806-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075806-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILEIDE DA SILVA OLIVEIRA SANTANA - CPF: 049.807.291-69 (RECORRENTE), ELIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 009.603.181-60 (ADVOGADO), RODRIGO MIRANDA SANTANA - CPF: 010.730.631-00 (RECORRENTE), MARILZA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 285.301.101-10 (RECORRENTE), GEORGINA SIQUEIRA DE MIRANDA SANTANA - CPF: 650.456.961-49 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), RUTH SOARES BOABAIDE 02584053179 - CNPJ: 45.881.016/0001-99 (RECORRIDO), ELIZEU DUTRA MEIRA - CPF: 052.416.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1075806-04.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARILEIDE DA SILVA OLIVEIRA SANTANA E OUTROS.

Recorridos:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A E RUYH SOARES BOABAIDE
.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou procedentes parcialmente os pedidos em ação de indenização por danos morais e materiais, decorrente de alterações unilaterais em voos contratados com a companhia aérea recorrida. A sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais e R$ 174,80 a título de ressarcimento material. Os recorrentes pleiteiam a majoração da indenização por danos morais. Apenas a Azul Linhas Aéreas apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se as alterações unilaterais realizadas nos voos contratados, ainda que com notificação prévia, caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução n. 400/2016 da ANAC, em seu art. 12, exige que alterações programadas nos voos, relativas a horário e itinerário, sejam informadas com antecedência mínima de 72 horas, o que restou comprovadamente observado pela companhia aérea.

4.

A comunicação prévia dentro do prazo regulamentar afasta a configuração de falha na prestação do serviço, inexistindo, portanto, ilicitude apta a ensejar dano moral.

5.

O simples transtorno decorrente de alteração ou reacomodação de voos, dentro dos limites legais e regulamentares, não caracteriza lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

6.

A ausência de comprovação efetiva de abalo emocional ou prejuízo relevante impede o acolhimento do pedido de majoração do quantum indenizatório.

7.

A sentença deve ser mantida, inclusive quanto à condenação imposta, em respeito à vedação à reformatio in pejus, por força da ausência de recurso da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alteração programada de voo, informada com antecedência mínima de 72 horas, nos termos do art. 12 da Resolução n. 400/2016 da ANAC, não configura falha na prestação do serviço.

2.

A comunicação prévia regular da modificação de voos afasta a responsabilidade civil por danos morais, salvo demonstração inequívoca de prejuízo extraordinário.

3.

A majoração de indenização por danos morais exige a demonstração de abalo anormal à esfera pessoal do consumidor, o que não se verifica quando observadas as normas regulatórias do setor aéreo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n° 1028933-08.2022.8.11.0003, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 03.06.2024, DJE 07.06.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar, solidariamente, as partes Reclamadas a pagar para cada reclamante o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o arbitramento (Súmula/STJ no 362) e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos), contados a partir do evento danoso; e condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 174,80 (sento e setenta e quatro reais e oitenta centavos) para a Autora MARILEIDE, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), desde o desembolso e juros moratórios pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos), a partir da citação válida.

Os recorrentes requerem a majoração do quantum indenizatório.

Apenas a recorrida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A apresentou contrarrazões e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, os reclamantes alegam que obtiveram passagens com destino a Maceió com os reclamados, informando que adquiriram a viagem sem escalas, na qual partiria de Cuiabá no dia 21/09/2024, às 22h05min, com chegada ao destino às 02h15min e o retorno previsto para 29/09/2024 às 03h05min, com chegada em Cuiabá às 05h15min.

Entretanto, os reclamantes afirmam que, dia 10/08/2024, a companhia aérea alterou unilateralmente o voo, sendo a nova data o dia 21/09/2024 às 18h15min, com chegada em Maceió apenas às 09h00min do dia 22/09/2024 e o voo de retorno, passando para o dia 29/09/2024 com saída às 02h20min e chegada em Cuiabá às 09h40min, configurando um voo com conexão.

Narram que, entraram em contato com a agência de viagem, que providenciou uma reacomodação. A nova partida foi remarcada para o dia 22/09/2024 às 09h30min, com conexão em Campinas/SP e chegada prevista em Maceió às 17h00min. Contudo, alegam que, durante a conexão em Campinas, o voo que deveria decolar às 14h10min acabou partindo com um atraso de 2 horas e 31 minutos, decolando apenas às 16h45min. Como consequência, os autores chegaram ao destino, Maceió, às 19h18min, com um atraso de 2 horas e 18 minutos.

Informam que, além dos problemas enfrentados na viagem de ida, o voo de retorno também sofreu alterações, colocando os autores em uma situação ainda mais complicada, uma vez que, este foi alterado por duas vezes: sendo a primeira alteração no dia 14/08/2024, onde o voo partiria de Maceió - AL no dia 29/09/2024 às 02h40min, com conexão em Campinas e chegada em Cuiabá às 09h40min. posteriormente, no dia 24/09/2024, o voo foi novamente alterado, com partida no dia 30/09/2024 às 21h25min e múltiplas conexões, chegando em Cuiabá apenas às 09h45min do dia 01/10/2024.

Da acurada análise dos autos, verifica-se que os recorrentes foram notificados das alterações ocorridas nos voos.

As alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução n. 400 da ANAC.

A mera alteração do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, por si só, não gera o reconhecimento de falha na prestação do serviço e não é capaz de gerar dano moral.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM DE IDA E VOLTA – CANCELAMENTO COM COMUNICAÇÃO DE VOO – VALOR REEMBOLSADO E UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM PELA AUTORA - CUMPRIMENTO DA REGRA DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400 DA ANAC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.

Ocorrendo cancelamento do voo, necessária se faz a prévia comunicação ao passageiro. 2
.

Tendo a Companhia Aérea observado o prazo de 72h previsto no artigo 12 da Resolução 400/2017 da ANAC na comunicação da alteração/cancelamento do voo, não há que se falar em danos morais
. 3.

Recurso provido.

(N.U 1028933-08.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Assim, entendo que os recorrentes, de acordo com a nova legislação, não conseguiram demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, contudo, a sentença deve ser mantida em razão da proibição da reformatio in pejus.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025